Tribunal: TJPA
Processo: 0813827-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813827-10.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: KAROLINE LIMA PEREIRA

AGRAVANTE: KAROLINE LIMA PEREIRA

AGRAVADO: MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813827-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KAROLINE LIMA PEREIRA

ADVOGADO: ROBERTA DANTAS DE SOUSA - OAB/PA nº 11.013; THAÍS MARTINS MERGULHÃO - OAB/PA nº 19.775; AGNES CARVALHO BRANCO -OAB/PA nº 38.772

AGRAVADO: MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES

ADVOGADO: MARCIO ROCHA DE MORAES - OAB/PA 35.188

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Karoline Lima Pereira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, nos autos da ação de alimentos, guarda e visitas, que fixou alimentos provisórios em 5 (cinco) salários-mínimos em favor do filho menor e atribuiu guarda unilateral à genitora, com regulamentação do convívio paterno. A agravante pleiteia a majoração da verba alimentar para R$ 30.000,00 mensais e a exclusão da obrigatoriedade de fixação do domicílio atual como residência da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes elementos suficientes para majorar os alimentos provisórios de 5 salários-mínimos para R$ 30.000,00;
(ii) estabelecer se a decisão de primeira instância impôs restrição à liberdade de locomoção da genitora ao vincular a guarda unilateral ao seu atual endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

O valor provisório de R$ 7.590,00, correspondente a 5 salários-mínimos, mostra-se adequado neste momento processual para atender às necessidades básicas de criança de 2 anos e 9 meses, não havendo prova robusta da imprescindibilidade da majoração pleiteada.

Indícios de capacidade financeira do genitor não autorizam, nesta fase de cognição sumária, a elevação significativa da verba alimentar, sobretudo diante da alegação de dívidas por ele suportadas e da possibilidade contributiva da mãe, médica e sócia em empresa comum.

O art. 1.699 do Código Civil admite revisão futura dos alimentos, caso sobrevenham provas consistentes de alteração na capacidade ou necessidade das partes.

A atribuição da guarda unilateral à mãe não implica fixação imutável de domicílio, mas apenas referência fática à residência no momento da decisão, inexistindo restrição ao direito constitucional de liberdade de locomoção (CF/1988, art. 5º, XV).

A decisão é provisória e pode ser modificada a qualquer tempo, conforme o melhor interesse da criança (ECA, art. 4º; CF/1988, art. 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo cabível majoração sem prova robusta de insuficiência do valor fixado.

A guarda unilateral atribuída à mãe não implica restrição ao seu direito de locomoção, mas apenas referência fática ao domicílio atual da criança.

Questões relativas a alimentos e guarda podem ser revistas a qualquer tempo diante de novos elementos probatórios, sempre em observância ao melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XV, e 227; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.699 e 1.703; ECA, art. 4º; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KAROLINE LIMA PEREIRA,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Família da comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS (processo n° 0821855-34.2025.8.14.0301), proposta pela agravante em desfavor de MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES, ora agravado, que arbitrou os alimentos provisórios em favor do filho menor (2 anos e 9 meses), no valor de 5 (cinco) salários-mínimos e fixou a guarda unilateral em favor da genitora, com direito de convívio do genitor na forma sugerida na inicial.

Em suas razões recursais de id. 28192208, a agravante sustenta, em síntese, que a fixação da moradia obrigatória no endereço anteriormente comum ao casal compromete sua liberdade de locomoção e contraria o art. 5º, XV, da CF/88, notadamente porque após ter sido vítima de violência doméstica e patrimonial, encontra-se em situação de vulnerabilidade, inclusive com risco iminente de despejo em razão do não pagamento das parcelas do financiamento imobiliário pelo agravado.

Defende que a decisão agravada ignora provas constantes nos autos, especialmente quanto a sua dependência econômica e à cessação de sua atuação profissional em razão de acordo firmado com o agravado para ficar com os filhos, e que o valor fixado a título de alimentos provisórios (R$ 7.590,00) é insuficiente diante das necessidades do menor e da impossibilidade momentânea da agravante arcar com despesas ordinárias e com a parcela mensal do financiamento (R$ 13.385,17).

Assim, requer a concessão de tutela recursal para obter a majoração dos alimentos provisórios para R$ 30.000,00 mensais, bem como a exclusão da obrigatoriedade de fixação do endereço atual como residência da criança. Ao final, pugna pelo integral provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n° 29195178), o agravado rechaça integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

Parecer Ministerial ao Id n° 29513166, onde se opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar a necessidade de majoração da verba alimentar provisória fixada em 5 (cinco) salários-mínimos, equivalentes a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, e a suposta imposição de restrição à liberdade de locomoção da genitora, em razão da vinculação da guarda unilateral do menor ao endereço atual da mãe.

No tocante ao pleito de aumento dos alimentos provisórios, é sabido que a obrigação alimentar está alicerçada no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, como preceituam os arts. 1.694 e seguintes do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No caso concreto, a decisão agravada, em sede de cognição sumária, fixou alimentos provisórios no valor de R$ 7.590,00, quantia que, ao menos neste momento processual, mostra-se apta a garantir o custeio das despesas imediatas da criança de apenas 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de idade, abrangendo necessidades básicas de moradia, saúde, educação, alimentação e vestuário.

Embora existam indícios de que o agravado disponha de condições financeiras confortáveis, não há, nesta fase processual, prova robusta capaz de demonstrar que o valor fixado se revele insuficiente às necessidades do infante, tampouco que o montante pleiteado pela agravante (R$ 30.000,00) seja indispensável para assegurar-lhe padrão condizente com sua realidade social.

Cumpre ainda ressaltar que, conforme consignado nas contrarrazões, o agravado enfrenta dívidas assumidas no período da união, circunstância que fragiliza sua capacidade contributiva imediata.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado, ao menos neste momento processual, impor majoração tão significativa da verba alimentar, sobretudo em decisão de cognição sumária, devendo a questão ser reavaliada à luz de instrução probatória mais robusta, conforme autoriza o art. 1.699 do Código Civil.

Ademais, cumpre destacar que a agravante, médica e sócia de empresa em comum com o agravado, possui capacidade contributiva própria, não sendo admissível transferir integralmente ao genitor o custeio de todas as despesas da criança. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da proporcionalidade na divisão dos encargos, nos moldes do art. 1.703 do Código Civil.

No que se refere ao argumento de cerceamento da liberdade de locomoção, registro que a guarda unilateral atribuída à mãe refere-se ao poder de decisão sobre a vida e os cuidados do menor, e não à imutabilidade do seu endereço. A menção ao domicílio da genitora, na decisão de origem, não pode ser interpretada como restrição geográfica ou imposição judicial à sua residência, mas apenas como referência fática no momento da fixação da guarda.

Ressalte-se que o próprio caráter provisório da decisão permite sua revisão a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos de prova capazes de justificar alteração, seja para majoração, redução ou exoneração da pensão, sempre em observância ao melhor interesse da criança e aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º da Lei nº 8.069/90), bem como do art. 227 da Constituição Federal.

Assim, diante da ausência de elementos suficientes a justificar a alteração da decisão combatida, entendo que deve ser preservada a fixação dos alimentos provisórios no patamar estabelecido pelo juízo de origem, bem como a interpretação de que a guarda unilateral em favor da mãe não implica restrição ao seu direito constitucional de fixar domicílio.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA),

de

de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025